Tribunal: TJPA
Processo: 0802064-75.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802064-75.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: ALICE RAFAELA RODRIGUES DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802064-75.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RECORRENTE: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

RECORRIDO: ALICE RAFAELA RODRIGUES DE AZEVEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENTREVISTA TELEPRESENCIAL NÃO MOTIVADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação Getulio Vargas (FGV) contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária. A decisão de origem determinou a emissão do certificado de habilitação no ENAM 2024.2 à autora, determinando a consideração de sua autodeclaração como pessoa negra-parda para fins de participação nas vagas destinadas a cotas raciais. A banca examinadora agravante pugna pela reforma da decisão e revogação da tutela, sustentando a presunção de legitimidade de seus atos, a substituição indevida dos critérios de avaliação pela via judicial e a consequente violação ao princípio da separação dos poderes, invocando a aplicação vinculante do Tema 485 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo que indefere a autodeclaração racial do candidato – por meio de entrevista telepresencial desprovida de motivação prévia e mediante parecer genérico padronizado – configura vício procedimental passível de anulação pelo Poder Judiciário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional levado a cabo na origem não promove a reavaliação ilegítima dos critérios de conveniência, oportunidade ou do mérito administrativo da banca avaliadora, restringindo-se puramente ao exame da estrita legalidade e da observância cogente às normas procedimentais que tutelam o rito de heteroidentificação. Por essa razão, afasta-se a incidência da vedação esculpida no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4. Por imperativo do art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ nº 541/2023, o procedimento afeto à comissão de heteroidentificação deve se operar, como regra e de forma preferencial, na modalidade presencial. A deflagração da análise na via telepresencial possui nítido caráter de excepcionalidade, restando condicionada formalmente à edição de decisão motivada anterior. A preterição de tal motivação invalida o formato escolhido e afeta de forma prejudicial a acurada percepção dos traços fenotípicos evidentes.

5. Subtraindo garantias ligadas ao contraditório e à ampla defesa, a exclusão da agravada do regime de cotas arrimou-se em parecer de estrutura vazia, absolutamente carente de fundamentação analítica ou individualizada. A limitação ao assinalamento de caixas em opções padronizadas (sobre pele, cabelos e nariz/lábios) traduz fundamentação genérica, insuficientes para respaldar validamente a incompatibilidade fenotípica.

6. Em justaposição ao vício do ato administrativo, os autos evidenciam farto suporte documental da fenotipia parda da candidata, materializado em laudo dermatológico de enquadramento na Escala de Fitzpatrick (fototipo IV), laudo antropológico, registros biológicos de ascendência de pai negro, além de amplo histórico de reconhecimento da condição cotista em diversos outros certames de relevo (Ministério Público do Estado do Pará e Justiça Federal do Amapá).

7. Ausente, por fim, qualquer risco de irreversibilidade à administração na mera emissão do certificado, cujo caráter permanece provisório no tocante ao deslinde cognitivo exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O controle judicial restrito à aferição da inobservância do rito normativo de heteroidentificação e da falta de motivação analítica do ato indeferitório não fere o postulado da separação dos poderes nem encerra violação ao Tema 485 do STF.

2.

Nos casos de dúvida razoável ("zona cinzenta") envolvendo o reconhecimento dos traços físicos da raça negra/parda, estando a autodeclaração respaldada por acervo probatório robusto da fenotipia e por histórico em outras seleções públicas, a presunção do candidato deve prevalecer diante da avaliação administrativa maculada.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 541/2023, art. 7º, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 41; STF, ADI 7654 MC-REF/DF; STF, RE 632.853 (Tema 485).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
FUNDACAO GETULIO VARGAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência,
Processo nº 0813681-36.2025.8.14.0301.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando ter participado do Exame Nacional da Magistratura (ENAM 2024.2), inscrevendo-se às vagas reservadas para pessoas negras (parda), logrando êxito na pontuação objetiva, contudo, teve sua autodeclaração rejeitada pela Comissão de Heteroidentificação após avaliação telepresencial, o que sustenta ser um erro grosseiro dada sua fenotipia e histórico de reconhecimento racial em outros órgãos públicos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando a presença dos requisitos legais,

I. MANTENHO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
à autora ALICE RAFAELA RODRIGUES DE AZEVEDO, conforme decisão de
ID 163273034
.

II. DEFIRO
o pedido de
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, para determinar que a FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
emitir o certificado de habilitação no ENAM 2024.2
em favor de ALICE RAFAELA RODRIGUES DE AZEVEDO,
considerando sua autodeclaração como pessoa negra-parda para fins de participação nas inscrições dos concursos da magistratura.

Ressalvo expressamente
que esta decisão provisória não constitui reconhecimento definitivo da condição racial da autora, que deverá ser objeto de análise exauriente e fundamentada no mérito da presente ação, sem prejuízo de futuras avaliações por outras bancas examinadoras nos certames subsequentes.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento desta decisão, a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes e o entendimento do STF (Tema 485), argumentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios de correção ou de heteroidentificação, devendo limitar-se ao exame da legalidade.

Assevera que o edital é a lei do concurso e que a candidata, ao se inscrever, aceitou as regras estabelecidas, incluindo a submissão à Comissão de Heteroidentificação, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Aduz que a atuação da FGV pauta-se na estrita legalidade e isonomia, e que a manutenção da decisão precária gera grave lesão à ordem pública e administrativa, permitindo que candidata não reconhecida pela banca concorra em desigualdade com os demais cotistas.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja sustada a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Através da decisão de Num. 33719488 - Pág. 3, indeferi o pedido de

efeito suspensivo.

As partes agravadas apresentaram contrarrazões, pugnado, em resumo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da candidata no Exame Nacional da Magistratura (ENAM), impedindo sua habilitação nas vagas reservadas a negros (pardos), e a possibilidade de intervenção judicial ante a alegação de erro grosseiro e vício procedimental.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais passo a robustecer.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, firmou a tese de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora.

Nada obstante a correção da tese em sua formulação abstrata, ela revela-se inaplicável à espécie. Isso porque a pretensão jurisdicional não persegue a reavaliação dos critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), mas sim o reconhecimento da nulidade de ato viciado por inobservância das normas cogentes que disciplinam o procedimento de heteroidentificação. Tal distinção é juridicamente relevante, porquanto o controle de legalidade e da estrita observância ao rito procedimental é atribuição inafastável do Poder Judiciário.

A Agravada reside em Belém/PA, sede do Tribunal de Justiça que realizou o certame.

A Resolução CNJ nº 541/2023 estabelece em seu art. 7º, § 3º, que o procedimento deve ser preferencialmente presencial, sendo a modalidade telepresencial condicionada a uma decisão motivada:

Art. 7º O procedimento de heteroidentificação ocorrerá em 2 (duas) etapas. (...)

§ 3º O edital definirá se o procedimento de heteroidentificação
será promovido sob a forma presencial ou, por decisão motivada, telepresencial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação.

No caso, a entrevista da candidata ocorreu na modalidade telepresencial, formato que, conforme expressa determinação do art. 7º, § 3º, da Resolução CNJ nº 541/2023, detém caráter excepcional e exige decisão motivada prévia para a sua adoção em detrimento da regra presencial. A ausência de motivação explícita para a dispensa da averiguação presencial maculou a percepção dos avaliadores, prejudicando a constatação de traços fenotípicos evidentes.

Soma-se a essa deficiência motivacional, que a exclusão da candidata do sistema de cotas operou-se mediante um parecer desprovido de fundamentação analítica, limitando-se a assinalar opções padronizadas (pele, cabelos e nariz e/ou lábios) para afirmar, genericamente, a incompatibilidade de sua aparência com o fenótipo negro.

A agravada colacionou aos autos laudo dermatológico certificando o seu enquadramento no fototipo IV da Escala de Fitzpatrick (pele parda e características de fácil bronzeamento) e laudo antropológico que ratificam a miscigenação fenotípica. Para além de exames técnicos, a documentação comprova a sua ascendência direta, sendo filha de pai negro e mãe branca, aliada ao farto histórico de reconhecimento de sua condição racial de parda em registros funcionais anteriores, a exemplo do Ministério Público do Estado do Pará e da Justiça Federal do Amapá.

O Tribunal Pleno desta Corte já firmou entendimento no sentido de que havendo dúvida razoável quanto ao pertencimento racial do candidato impõe-se a prevalência da autodeclaração:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO RACIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. SEGURANÇA CONCEDIDA por maioria de votos.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato ao 1º Exame Nacional dos Cartórios (ENAC 2025.1) contra ato da Comissão de Heteroidentificação do TJ/PA, com pedido de reconhecimento de sua autodeclaração como pessoa parda/negra e a consequente inclusão nas cotas raciais do certame. O indeferimento administrativo da autodeclaração foi baseado em fundamentação genérica (“não confirma”), mesmo diante de prova documental robusta, incluindo deferimento anterior em concurso público da Justiça Federal (TRF1 – 2018) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato de indeferimento da autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, sem fundamentação específica, é compatível com os princípios constitucionais e administrativos aplicáveis; (ii) definir se, na hipótese de “zona cinzenta” fenotípica, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, conforme jurisprudência do STF e normas do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Agravo interno prejudicado, em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança. Rejeita-se a preliminar de necessidade de dilação probatória, pois a controvérsia pode ser solucionada com base em prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A jurisprudência admite o controle judicial do ato administrativo de heteroidentificação, especialmente quando fundado em motivação genérica, ausente de critérios objetivos e incompatível com os documentos apresentados .

A Resolução CNJ nº 541/2023 exige que as comissões de heteroidentificação motivem adequadamente suas decisões, com base em critérios fenotípicos objetivos e observância à dignidade da pessoa humana.

A análise documental demonstra que o impetrante apresenta traços fenotípicos compatíveis com sua autodeclaração racial, corroborados por registros fotográficos e reconhecimento anterior em certame público.

Na hipótese de dúvida razoável quanto ao pertencimento racial do candidato (“zona cinzenta”), impõe-se a prevalência da autodeclaração, conforme entendimento consolidado na ADC 41 e reiterado na ADI 7654 MC-REF/DF, ambas do STF.

O indeferimento administrativo, ao desconsiderar tais elementos e manter-se genérico e dissociado das provas constantes dos autos, violou os princípios da legalidade, da motivação, da confiança legítima e da igualdade substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA por maioria de votos.

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08088109020258140000 27850539, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2025, Tribunal Pleno)

No mesmo sentido, os Tribunais estaduais reafirmam que a simples negativa sem a descrição dos aspectos fenotípicos impede o exercício do contraditório e autoriza a intervenção judicial para anular o ato:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA COMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
2. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais sem motivação detalhada do ato administrativo viola o princípio da motivação previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999 e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. O procedimento de heteroidentificação deve ser realizado com critérios objetivos e transparência, garantindo a possibilidade de recurso administrativo para contestação da decisão. 4. A anulação do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato como cotista não implica automaticamente no reconhecimento da sua alegada condição.

(TJ-TO - Apelação Cível: 00314075520238272729, Relator: GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Data de Julgamento: 09/04/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO PM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO CEARÁ REJEITADA. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA ENTREVISTA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. No que se refere à possibilidade de submeter o candidato a uma comissão de heteroidentificação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC nº 41/DF, no ano de 2017, assentou ser legítimo adotar critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade humana, do contraditório e da ampla defesa. 4. Ocorre que, no caso concreto, a banca examinadora não motivou de forma satisfatória a eliminação do candidato, pois não mencionou os critérios objetivos em que se baseou para decidir que os requisitos para concorrer nas vagas reservadas aos negros e pardos não foram preenchidos, não proferindo parecer motivado a esse respeito, providência necessária para que possa a candidata agravada conhecer os motivos do indeferimento e, assim, exercer seu direito à ampla defesa
. (...)

(TJ-CE - AI: 06206293520228060000 Canindé, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por derradeiro, inexiste perigo de irreversibilidade na medida concedida na origem. A determinação judicial para emissão do certificado tão somente garante o direito da autora de prosseguir nas etapas dos certames vindouros. Em caso de eventual superveniência de juízo de improcedência na cognição exauriente, a habilitação poderá ser devidamente desconstituída sem ocasionar maiores ônus ou prejuízos irreparáveis aos cofres e à ordem administrativa.

DISPOSITIVO

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de piso para assegurar a emissão do certificado de habilitação da Agravada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/05/2026